Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-42.2020.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-42.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), LUIZ CARNIVALI - CPF: 074.397.689-49 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA CARNIVALI - CPF: 567.415.371-04 (APELADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO FALIMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA DAS VIAS PRÓPRIAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de ato jurídico, proposta para desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em processo falimentar.

Fato relevante.
Os apelantes alegam ser legítimos sucessores da posse de área alienada pela massa falida e sustentam que os adquirentes beneficiados pelo acordo homologado não possuíam legitimidade para firmá-lo, o que, segundo afirmam, comprometeria a própria existência jurídica do ato judicial.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a inadequação da via eleita, por entender que a pretensão deduzida não se enquadra nas hipóteses de cabimento da querela
nullitatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de reunião desta demanda com ação reivindicatória apontada como conexa; e (
ii
) saber se a alegada ausência de legitimidade das partes que celebraram o acordo homologado configura vício de existência apto a autorizar o manejo de
querela
nullitatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre demandas não impõe julgamento simultâneo obrigatório quando uma das causas está apta a julgamento e a controvérsia é exclusivamente de direito, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. A improcedência da pretensão afasta risco de decisões contraditórias.

A
querela
nullitatis
constitui medida excepcional, cabível apenas para impugnar vícios que atinjam a própria existência da relação processual, e não questões relacionadas à validade do ato judicial ou ao mérito da decisão.

A controvérsia sobre a legitimidade material das partes que firmaram o acordo homologado refere-se à validade do negócio jurídico e ao acerto da decisão judicial, caracterizando hipótese de rescindibilidade, e não de inexistência jurídica do ato.

A desconstituição de sentença homologatória transitada em julgado deve ser buscada pelas vias processuais próprias, como ação rescisória ou ação anulatória, ambas sujeitas a prazo decadencial.

Tendo a sentença homologatória transitado em julgado em 2016 e a presente ação sido proposta apenas em 2020, encontra-se consumada a decadência para utilização das medidas cabíveis, sendo inviável o uso da
querela
nullitatis
como meio de afastar a estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 1º, 85, § 11, 966 e 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.597.484, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico (
Q
uerela
nullitatis

insanabilis
), julgada improcedente, com resolução do mérito, por inadequação da via eleita, mantendo-se sentença homologatória proferida nos autos do processo falimentar.

O apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
ante a negativa de reunião deste com
Ação Reivindicatória
que diz ser
conexa.

No mérito,
alega que os adquirentes beneficiados pela sentença homologatória cuja desconstituição se pretende
,
não detinham legitimidade para firmar acordo nos autos falimentares, circunstância que comprometeria a própria existência jurídica do ato jurisdicional.

Argu
i
que a legitimidade processual constitui pressuposto de existência do processo, de modo que eventual ausência configuraria nulidade insanável, insuscetível de convalidação pelo trânsito em julgado.

Defende que a controvérsia não exige dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente jurídica, extraível dos próprios autos judiciais vinculados.

Requer
que seja
reconhec
ida
a adequação da via eleita e o prosseguimento
do feito,
com apreciação do mérito da pretensão deduzida.

C
ontrarrazões
no
Id n
.
352997945.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes ajuizaram a presente Ação visando
desconstitui
r
uma sentença homologatória de acordo proferida em 2016,
em
um processo falimentar iniciado em 1991
, sob o argumento de
ser o legítimo sucessor da posse de área alienada pela Massa Falida aos apelados Luiz e Maria
Carnivali
,
e que
estes não preenchiam o requisito de "ocupantes" da terra no momento da transação, o que inquinaria de inexistência o ato judicial homologatório e os registros imobiliários subsequentes.

PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A conexão entre a presente demanda e a
A
ção
R
eivindicatória não impõe o julgamento simultâneo obrigatório quando uma das causas já
foi
sentenciada ou madura para julgamento de questão exclusivamente de direito, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

Ademais, a declaração de improcedência aqui proferida afasta o risco de decisões contraditórias, pois confirma a higidez do título que fundamenta a pretensão petitória em trâmite.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
querela
nullitatis
constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas para impugnar pronunciamentos judiciais
que se caracterizarem
por vícios
transrescisórios
, isto é, defeitos que atinjam a própria existência da relação processual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - QUERELA NULLITATIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a querela
nullitatis
, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade ou mérito, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal.

1.1. Na hipótese dos autos, a Corte local entendeu inadmissível a
a
querela
nullitatis
, no caso em tela, destina-se a impugnar questão ligada ao mérito da ação, e não a pressuposto de
existência.Incidência
da Súmula 83/
STJ .

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2597484 MS 2024/0102644-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)

Neste caso

verifica qualquer vício de existência. Houve um processo regular, as partes que firmaram o acordo estavam devidamente representadas e o juízo era competente.

A discussão sobre se os apelados Luiz e Maria
(apelados)
eram, de fato, os "legítimos ocupantes" ou se omitiram a reforma de uma decisão possessória, diz respeito à validade do consentimento e à legalidade material do negócio jurídico homologado. Tais questões configuram, no máximo,
error
in
judicando
ou vício social/negocial.

Por conseguinte,
o instrumento processual adequado para desconstituição da sentença homologatória transitada em julgado seria a Ação Rescisória (art. 966, CPC) ou a Ação Anulatória (art. 966, § 4º, CPC), ambas sujeitas a prazos decadenciais.

Desse modo, t
endo a sentença homologatória transitado em julgado em 18/08/2016 e a presente demanda sido ajuizada apenas em 2020, operou-se a decadência do direito de rescindir ou anular o julgado.

A via da
Querela
Nullitatis
não pode ser utilizada como "atalho" processual para contornar prazos decadenciais de ações próprias. O vício de legitimidade
ad causam
, após o trânsito em julgado, não ostenta a natureza de inexistência jurídica, mas de rescindibilidade, cuja arguição encontra óbice na estabilidade da coisa julgada e na segurança jurídica.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso de
A
pelação.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026